Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-18.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710765-18.2017.8.07.0003 AGRAVANTE: ROMERO ALVES FERREIRA, ROSALIA DE SOUSA LEITÃO AGRAVADO: IRZAM SERAFIM DA ROCHA, MARIA DE LOURDES ALMEIDA SANTANA, CARLOS EDUARDO BEZERRA VIANA, QUEILA TOBIAS DE MELO, LUCIENE BEZERRA CHAVES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ROMERO ALVES FERREIRA e OUTRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que não estão sujeitos ao ônus da impugnação específica e ressaltam que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033